Tribunal: TJES
Processo: 5019141-77.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019141-77.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA PINTO SEPULCHRO
RECORRIDO: CONCEPT GESTAO & FINANCAS LTDA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimadas, as recorridas apresentaram contrarrazões (ID. 4256731 e ID. 4256729).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SONIA PINTO SEPULCHRO
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que o recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a procedência dos pedidos iniciais;
c)
que seja cancelado o empréstimo contratado;
d)
que sofreu dano moral a ser indenizado.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, eis que faz jus as ditas benesses.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o cancelamento do empréstimo consignado feito pela recorrente é devido, bem como se faz jus a indenização por dano moral.

Em sua sentença, o Juízo
a quo
, entendeu pela improcedência do pleito inicial.

Sem mais delongas, em que pese as alegações da recorrente, verifico regularidade na contratação do empréstimo em questão.

Ademais, constata-se através dos documentos carreados aos autos que a recorrente tinha plena ciência da contratação, bem como dos termos firmados nesta.

Desse modo, as cobranças realizadas quanto ao empréstimo firmado constituem exercício regular de direito, haja vista a existência e a validade da relação jurídica, bem como dos valores descontados.

Nesse sentido, confira-se:

Apelação.
Ação declaratória de inexistência de débito.
Negativação

indevida
por ausência de contratação válida entre as partes. Decisão de improcedência
,
em primeiro grau. Condenação do autor nas verbas da sucumbência. Aplicação das disposições CPC/2015. Princípio "tempus regit actum".
Provada relação jurídica entre as partes. Contrato assinado pelo autor. Alegações genéricas e sem indícios de provas das alegações. Inexistência de verossimilhança das alegações. Impossibilidade de inversão do ônus da prova prevista na Lei nº 8.078/90. Necessária se faz a aferição da presença de alegação verossímil ou da hipossuficiência do consumidor. Utilização de figura de linguagem pelo autor, para evitar dizer uma inverdade. Não é crível que a parte "não se lembre" de contratação de empréstimos bancários. "Se não lembra", é porque fez; se não fizesse, se lembraria.
Majoração da verba honorária para 15% do valor atualizado da causa. Aplicação da regra do artigo 85, §11, CPC/2015. Recurso não provido. (Relator(a): Edson Luiz de Queiróz; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 21/02/2017; Data de registro: 22/02/2017)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO.
ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO QUE NÃO TORNA IRREGULAR A DÍVIDA. COBRANÇA POR DÉBITO EXISTENTE E EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Recurso Cível Nº 71008411837, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 28/03/2019).

Portanto, não houve abuso por parte da instituição financeira, não havendo de se falar em cobranças indevidas ou falha no serviço, tampouco em cancelamento de empréstimo.

Nesta senda,
diante da inexistência de comprovação da ocorrência de irregularidade ou falha na relação contratual firmada
, entendo, salvo melhor juízo, que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida em sua integralidade.

Em que pese o pedido de indenização por danos morais, a parte recorrente deveria indicar consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico, o que não restou caracterizado nesta demanda, razão pela qual, não há que se aplicar o respectivo instituto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)